Tribunal: TJDFT
Processo: 0000666-56.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE DO RÉU. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante de adquirir veículo produto de crime se amolda, à toda evidência, às disposições do art. 180, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por atipicidade de conduta, ou por insuficiência de provas.

2. A palavra dos policiais que participaram do flagrante do réu no dia dos fatos guarda foro de credibilidade quando confrontadas com os demais elementos probatórios reunidos nos autos, devendo, pois, ser validada.

3. No crime de receptação, conforme jurisprudência firme do STJ, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes. No caso, diante da ausência de comprovação, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.